Tribunal: TJPA
Processo: 0815741-46.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12027 - Composição Civil
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0815741-46.2024.8.14.0000

REQUERENTE: CLAUDIO ALAN MARTINS DOS SANTOS

INTERESSADO: JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, II, DO CPB. REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL RELATIVA ÀS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME CONSIDERADA NEGATIVA.
PROVIMENTO
.

A revisão criminal é ação de impugnação autônoma, de natureza desconstitutiva, que visa reexaminar decisão condenatória transitada em julgado onde há vício de procedimento ou de julgamento e cuja admissibilidade se restringe às hipóteses taxativas do art. 621, incs. I, II, e III, do CPP, não podendo ser utilizada como se fosse uma nova oportunidade de apreciação de fatos e teses já debatidos, pois não se trata de uma nova instância recursal, não se prestando ao mero reexame da matéria fática e jurídica já apreciada, mas sim à correção de erro judiciário nas hipóteses taxativas elencadas no rol do art. 621 do CPP. Assim, em não tendo havido recurso de apelação e já tendo transitado em julgado a sentença para ambas as partes, há que ser conhecida a revisional e, por ter o magistrado singular considerado a presença de circunstância judicial negativa, consequências do crime, sem a ela apresentar devida fundamentação, tendo mesmo se utilizado de elemento ínsito ao tipo penal para a negativar, dou provimento à revisional e reduzo a pena base ao mínimo legal de 04 anos de reclusão, passando, ao final, a ser de 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias multa em razão da causa de aumento de pena, patamar no qual há que se tornar final e definitiva.

REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E PROVIDA
.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
...

Acordam a(o)s Excelentíssima(o)s Senhora(e)s Desembargadora(e)s componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer e dar provimento à
presente Revisão Criminal, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª. Srª. Desª Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 18 de fevereiro de 2025.

Desª.
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Revisão Criminal,
interposta em favor de
CLÁUDIO ALAN MARTINS DOS SANTOS
, por Advogado legalmente constituído, com fulcro no
artigo 621, I e III, do Código de Processo Penal
, objetivando reformar a dosimetria da pena, proferida nos autos da Ação Penal
nº 0006993-80.2009.8.14.0401
, pelo
MM. Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca da Capital
.

Em suas
razões recursais,
ID 22224129, argumentou a defesa, em síntese, que restou o revisionando condenado a cumprir privativa de liberdade de 06 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, por violação ao que disposto no art. 157, § 2º, II, do CP, mas, que ao realizar a primeira fase da dosimetria o sentenciante exasperou indevidamente a pena base, pois considerou circunstâncias judiciais desfavoráveis sem devidamente as fundamentar.

Alega que de tal decisão não foi interposto o recurso de Apelação, tendo a sentença transitado livremente em julgado para o Ministério Público em 06/09/2010 e para a defesa em 31/08/2010, certidão de trânsito em julgado acostada em ID 22224132.

Aduz a possibilidade de correção da dosimetria em sede de Revisão Criminal, pois, alega, a sentença condenatória contraria o texto expresso da lei na medida em que carente de fundamentação a decisão proferida pelo Juízo singular ao valor negativamente a

circunstância relativa às consequências do crime, bem como por se mostrar exagerado e desprovido de proporcionalidade o
quantum
cominado em razão desta, não tendo sido tal matéria objeto de análise por este Tribunal ou Tribunal Superior uma vez que da decisão proferida não houve recurso de apelação, porém, que resta cristalino o erro judicial, passível de correção pela via da Revisão Criminal.

Requereu, por fim, gratuidade processual por ser pobre no sentido da Lei.

Juntou documentos.

Nesta
Superior Instância,
ID 22797506, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público pronunciou-se pelo
conhecimento
e
não

provimento
à ação revisional, pois, afirma, não há erro na sentença proferida, que se mostra devidamente fundamentada.

É o sucinto
relatório
.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de
Revisão Criminal
interposta em favor de
CLÁUDIO ALAN MARTINS DOS SANTOS
, por Advogado legalmente constituído, com fulcro no
artigo 621, I e III, do Código de Processo Penal
, objetivando reformar a dosimetria da pena, proferida nos autos da Ação Penal
nº 0006993-80.2009.8.14.0401
, pelo
MM. Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca da Capital
.

Defiro os benefícios da Assistência Judiciária gratuita requerida nos autos.

Quanto ao pedido para uma nova análise da dosimetria da pena imposta ao ora revisionando, sob a alegação de que o sentenciante se utilizou de elementos ínsitos ao tipo penal para fundamentar as razões pelas quais considerou desfavorável o vetor relativo às consequências do crime, sendo exagerado e desproporcional o
quantum
cominado em razão deste, tenho que para uma melhor análise do alegado se faz necessário trazer à colação excerto da sentença, especificamente no ponto concernente à dosimetria, ressaltando, de antemão, que a Revisão Criminal é, por sua natureza, uma ação rescisória que visa reexaminar decisão condenatória proferida por juiz singular ou Tribunal em que há vício de procedimento ou de julgamento, não podendo, contudo, ser utilizada como nova apelação, devendo, portanto, se enquadrar o pleito em uma das hipóteses taxativas previstas no dispositivo legal que assim determina:

Art. 621.

A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Na hipótese, visa o impetrante revisão da dosimetria da pena que ao revisionando foi cominada, alegando ser a decisão singular fulcrada em elementos ínsitos ao tipo penal violado, atraindo o que determina o art. 621, I, do dispositivo legal, razão pela qual há que ser conhecida uma vez que tal ocorrência, se verificada, configura violação à determinação constitucional de devida fundamentação das decisões judiciais.

Vejamos a decisão combatida,
in verbis
:

“Em razão do exposto, encontra-se provada a autoria e a materialidade do delito, razão pela qual, julgo procedente, em parte, a denúncia, para condenar o acusado CLAUDIO ALAN MARTINS DOS SANTOS como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 157, § 2º, II, do Código Penal Brasileiro

DA DOSIMETRIA DA PENA:

Atento as diretrizes estabelecidas nos artigos 59 e 60 da legislação penal, passo a individualização da pena do réu na seguinte forma:

O réu agiu com culpabilidade normal a espécie, nada tendo a se valorar; registra antecedentes criminais, entretanto sem trânsito em julgado de sentença penal condenatória, não podendo assim ser usado em desfavor do réu, segundo entendimento sumular nº 444 do STJ: É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base; conduta social e personalidade sem possibilidade de avaliação dos autos; o motivo do delito se constitui pelo desejo de obtenção do lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio; circunstâncias se encontram relatadas nos autos nada tendo a se valorar; conseqüências em desfavor do réu, visto que não foi recuperado os objetos roubados; a vítima em nada influenciou a prática do delito, hei por bem fixar a pena base, em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Não há atenuantes, nem agravantes.

Sem causas de diminuição de pena.

Militando em desfavor do réu a majorante inserta no inciso II do § 2º do artigo 157 da legislação penal, resolvo aumentar a pena antes calculada, em 1/3 (um terço), encontrando a pena majorada em 06 (seis) anos de reclusão, que tenho como concreta e definitiva.

Cumulativamente, comino a pena de multa, a qual estabeleço em 10 (dez) dias-multa, correspondendo cada dia-multa a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, §2º do C.P.B.

Deixo de substituir a pena, visto que não preenchidos os requisitos legais do art. 44, I, do Código Penal.

Atendendo ao disposto no art. 33, § 2º, 'b', do CP, o cumprimento da pena privativa de liberdade deverá ser, inicialmente, no regime semiaberto.”

Tem-se, portanto, que apenas uma circunstância judicial foi considerada desfavorável, aquela relativa às consequências do crime, apresentando a seguinte fundamentação:

conseqüências em desfavor do réu, visto que não foi recuperado os objetos roubados

É certo que a não recuperação de bem de elevado valor sentimental para a vítima constitui fundamento idôneo à exasperação da pena base, contudo, este não é o caso dos autos, onde não há qualquer menção sobre eventual valor sentimental dos pertences da vítima que foram roubados, tem-se, portanto, que a ação do revisionando não desbordou daquilo que já é previsto pela norma, não sendo o fato de os objetos roubados não terem sido recuperados suficiente à negativação do vetor consequências do crime, de onde se conclui que a fundamentação apresentada à tal circunstância judicial não se mostra suficiente à sua manutenção como tal, pois, como cediço, a não recuperação do bem pela vítima é inerente ao próprio tipo e é dever do julgador demonstrar de que forma a ação extrapolou ao que previsto na norma, o que não ocorreu no caso. Vejamos o entendimento jurisprudencial acerca da matéria:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CONTEXTOS FÁTICOS DISTINTOS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.º 7/STJ. DOSIMETRIA DAS PENAS. TIPO DE ARMA APREENDIDA. AUSÊNCIA DE MAIOR GRAVIDADE. MOTIVOS DO CRIME. PRÁTICA DE OUTROS DELITOS. CULPABILIDADE. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES COM TRÂNSITO EM JULGADO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE RECUPERAÇÃO DO BEM SUBTRAÍDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As instâncias ordinárias concluíram não ser possível a aplicação do princípio da consunção entre os delitos de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e de roubo majorado, pois os crimes foram cometidos de forma autônoma e em contextos de tempo e espaço distintos. Desse modo, a análise da tese defensiva de que um crime absorveu o outro exigiria reexame fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula n.º 7/STJ. 2. O tipo de arma apreendida na espécie - um revolver calibre .38 -, por si só, não torna o fato concretamente apurado substancialmente mais grave do que outros crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, revelando-se argumento inidôneo para a valoração negativa da culpabilidade do Agente em relação a este delito. 3. É possível a valoração negativa dos motivos do crime se o porte ilegal de arma de fogo destinava-se a facilitar a prática de outros delitos. 4. É mais intensa a culpabilidade do Agente que exerce a liderança dos demais coautores no crime de roubo majorado. 5. Deve ser mantida a valoração negativa dos antecedentes quando a folha de antecedentes penais do Acusado registra condenações penais já em processo de execução e o Juízo sentenciante esclareceu que houve o trânsito em julgado das referidas condenações. 6. Não é possível, no crime de roubo, a valoração negativa das consequências do delito com amparo exclusivamente no fato de não haver sido recuperado o objeto subtraído. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido para afastar a avaliação negativa da culpabilidade do Agente no crime de porte de arma de fogo e das consequências do delito no crime de roubo majorado, redimensionando-se as penas impostas. (STJ - REsp: 1783637 PA 2018/0321477-2, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 12/11/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/12/2019).

Sobre a impossibilidade de negativação de qualquer uma das oito circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, com base em elementos constitutivos do próprio tipo penal também já se manifestou a jurisprudência.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
DOSIMETRIA
. PENA-BASE. ART. 59 DO
CÓDIGO PENAL
. CULPABILIDADE E CONDUTA SOCIAL NEGATIVAMENTE VALORADAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO IMPROVIDO. 1.
A
jurisprudência
desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação
. 2. O fato de o delito ter sido praticado em concurso de agentes demonstra uma maior reprovabilidade da conduta, justificando a exasperação da reprimenda basilar. 3. Por outro lado, a vetorial conduta social “corresponde ao comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade, de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental” (HC 544.080/PE, Rel. Ministro
RIBEIRO DANTAS
, Quinta Turma, DJe 14/2/2020) 4. Na hipótese, as instâncias ordinárias ressaltaram que o recorrente é conhecido no bairro em que reside como uma pessoa perigosa e temida, fundamentação válida para a exasperação da basilar. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1960385/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021).

Assim, tenho que o vetor relativo às consequências do crime há que ser considerado neutro uma vez que não apresenta fundamentação suficiente à sua manutenção como negativo.

Tem-se, portanto, a inocorrência de qualquer vetor em desfavor do ora revisionando, pois, como demonstrado, aquele considerado em seu desfavor – consequências - não apresentou devida fundamentação, tendo o magistrado se utilizado de argumentação genérica/ínsita ao próprio tipo penal para o negativar, o que é vedado em nosso ordenamento. Assim, ainda que reconheça que ao magistrado é dada certa discricionariedade ao promover a primeira fase da dosimetria, reconheço também que este não escapa ao dever legal de devida fundamentação, o que não foi observado no caso em apreço e, tendo em vista a orientação jurisprudencial, no sentido de que ante a ausência de circunstância judicial desfavorável a pena base há que ser cominada no mínimo legal, dou provimento à revisional e, reconhecendo a inexistência de qualquer circunstância judicial negativa, reduzo a pena base do ora revisionando ao mínimo legal, qual seja, 04 anos de reclusão, passando, ao final, a ser de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, patamar no qual se torna final e definitiva ante o reconhecimento e aplicação do percentual de 1/3 em razão da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas, devendo ser cumprida no regime inicial semiaberto.

Diante do exposto,
conheço
e
DOU PROVIMENTO
à presente
Revisão Criminal
para, revendo a dosimetria da pena cominada pelo magistrado singular reduzir a pena base para o mínimo legal, qual seja, 04 anos de reclusão e 10 dias multa, passando a pena, ao final, a ser de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

É como
voto.

Belém/PA, 18 de
fevereiro
de 2025.

Desª.
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 18/02/2025